Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-16.2022.8.11.0033
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. J. GARCIA DA SILVA - CNPJ: 15.148.678/0001-93 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Recurso Inominado:

1001760-16.2022.8.11.0033

Data do Julgamento:

6.6.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente:

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido:

A. J. GARCIA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais interposta pelo Recorrido
A. J. GARCIA DA SILVA
na qual pleiteia a restituição de valores de transferência via PIX, realizadas da sua conta corrente pelo seu aplicativo bancário, bem como indenização por danos morais decorrente da conduta.

2.

Aduz a parte autora que no dia 25/7/2022 fez um empréstimo pela linha de crédito no valor de
R$ 72.199,00, cujo valor era destinado à melhoria de sua atividade empresarial; que depois da liberação dos valores na conta corrente do autor, este passou a ter dificuldades de acesso por meio de seu aplicativo no celular, mas que depois o acesso foi reestabelecido.

3.

Alega que no dia
24/8/2022
verificou que foi subtraído de sua conta corrente o valor de
R$ 14.139,00
(quatorze mil cento e trinta e nove reais), por meio de 4 (quatro) transferências via PIX, sem que a instituição bancária tivesse acionado o sistema de segurança para bloquear as transações.

4.

Aduz que se dirigiu a delegacia (comunicação: 24/8/2022 às 18h) para confeccionar boletim de ocorrência e tentou resolver a controvérsia administrativamente.

5.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade e afastando a responsabilização da instituição bancária, uma vez que as operações foram realizadas via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal.

6.

As provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas com o aplicativo do Banco do Brasil S/A instalado no celular de propriedade do autor, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio correntista.

7.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar que tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

8.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de procedência deve ser reformada.

9.

Com efeito, considerando que a Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta, está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Danos materiais e morais não configurados.

11.

Sentença reformada.

12.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade e afastando a responsabilização do demandado, uma vez que as operações foram realizadas via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal, alega ainda que a ausência de comunicação imediata do fraude cibernética impossibilitou a instituição financeira detectar que o usuário que estava utilizando as informações não era a própria correntista e que embora não tenham sido realizadas em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, decorreram de dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio.

As provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas com o aplicativo do Banco do Brasil S/A instalado no celular de propriedade do autor, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio correntista.

Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do golpe.

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Nesse sentido:

BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu acesso fraudulento à conta corrente do coautor após roubo do celular desbloqueado do outro coautor, e realização de transferências via PIX e agendamento de TED – Defeito na prestação de serviços com base em falha de segurança dos sistemas do réu, não evidenciada – Operações realizadas por meio de aplicativo mobile para celular, mediante uso de senha pessoal e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do correntista – Autores que confirmam a notícia do crime à autoridade e a comunicação ao banco para bloqueio do aplicativo mais de seis horas após a ocorrência do roubo do celular – Transferências efetuadas em momento anterior à solicitação do bloqueio e para conta corrente de coautor, estando as operações dentro do perfil do titular da conta, diante da prática de várias transferências de alto valor – Ausência de nexo de causalidade – Indenização a título de danos materiais e morais indevida – Improcedência da ação – Ônus do decaimento atribuídos à parte ativa – Sentença substituída – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10029412820228260003 SP 1002941-28.2022.8.26.0003, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 09/01/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009543125 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 25/08/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/08/2020)

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, entendo que os pedidos de danos materiais e morais são improcedentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023